Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0058471-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA APELADO: MARIA HELENA DE CARVALHO MORAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Tendo em vista a participação do Ministério Público nos autos em 1a instância, encaminhe-se à D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator